Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A parte autora, ora agravante, aduziu que o veículo de sua propriedade foi apreendido pela Autoridade de Trânsito e que, para sua liberação, teria sido exigida a importância de R$ 13.393,09. Acrescentou que no montante dessa cobrança constam duas multas por infração ao art. 165-A do CTB, lavradas em 2018 e 2019, que estariam prescritas. Requereu a suspensão da exigibilidade da cobrança de ambas as multas.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 73299534) sob o fundamento de que a mera alegação de ocorrência de prescrição, desacompanhada de outros indicadores ou documentos, não é suficiente para se afastar a exigibilidade da cobrança.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para suspender a cobrança de multas de trânsito lavradas em 2018 e 2019, sob a alegação de prescrição.
III. Razões de decidir
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, não se afasta a inexigibilidade de multa de trânsito regularmente constituída pela simples alegação de que estão prescritas, porque são várias as hipóteses de suspensão ou de interrupção. Muitas delas somente são reveladas na medida em que o processo na origem avança e quando apresentada a peça defesa.
6. As contrarrazões apresentas no agravo de instrumento noticiam que houve suspensão da prescrição durante a Pandemia de Covid-19, de modo que a matéria exige maior debate, o que afasta a probabilidade do direito.
7. De outro giro, foi facultada à ora agravante depositar em juízo a parte da dívida que entende estar prescrita (ver ID 238187041 na origem), para gerar o almejado pedido de suspensão da exigibilidade da dívida, mas por motivo desconhecido, a interessada optou por não seguir por esse caminho.
8. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.